Tribunal: TJBA
Processo: 0305550-17.2015.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0305550-17.2015.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CESÁRIO MASCARENHAS DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
CRIME DE TRÂNSITO.
PROCESSO REMETIDO PARA O JUÍZO ESPECIALIZADO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA C
ONTRA
O RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO COMPETENTE. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS, ESPECIALMENTE A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA, QUE PERMITEM CONCLUIR QUE OCORREU O RECEBIMENTO TÁCITO DA PEÇA ACUSATÓRIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Denúncia
(ID 47053741) atribui ao Recorrente a prática de crimes previstos nos artigos 303, caput, c/c art. 302, §1º, inciso III, ambos da Lei 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Relata que no dia
08 de dezembro de 2013
, por volta das 16h00min, na rua do Cajueiro, Distrito de Humildes, nesta cidade, onde acontecia um evento de motociclistas, o denunciado, na direção do veículo automotor Pólo, cor branca, placa policial JQU 1571, sem tomar o devido cuidado e as cautelas exigíveis,
atropelou
a vítima
Renilson da Silva Santos
, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo pericial de fls.27, bem como
não prestou o devido socorro à vítima
.

II –
Inicialmente o feito tramitou na 3ª Vara Criminal de Feira de Santana, e, posteriormente, foi encaminhado para o Juízo competente da 1ª Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículo da Comarca de Feita de Santana.

III
– Por sua vez, na data de
12 de agosto de 2021
, o Juízo Competente ao receber os autos
designou data para realização de audiência de instrução e julgamento,
a qual foi realizada em 15.02.2022.

IV
– A Defesa aduz que não é possível conceber o reconhecimento tácito ou implícito da peça Acusatória, e, em face da insistência de marco interruptivo o reconhecimento da prescrição é imperativo legal.

V
-
Porém, a jurisprudência pátria tem entendido que o fato do magistrado que recebeu os autos oriundo de juízo incompetente determinar a realização da prática de determinados atos no processo, como por exemplo, a designação de audiência de instrução e julgamento, como no caso vertente, denota-se, presumivelmente, que este recebeu a peça acusatória. Precedentes do STJ (
Habeas corpus 194.601/BA, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.08.2013, e AgRg no AREsp 2295338 SC, Relator
Ministro

Rogério Schietti Cruz
, julgado em 13.06.2023).

VI
-
Logo, tendo o fato ocorrido em
12 de dezembro de 2013
, e, prazo prescricional de 08 (oito) anos (cf art. 109, V), essa prescrição se operaria em
11 de dezembro de 2021
. Porém, em
12 de agosto de 2021
ocorreu o marco interruptivo de recebimento da Denúncia, reconhecido pelo Magistrado da 1ª Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos de Feira de Santana, e ora validado por este Colegiado.

VII -
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

VIII -

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
n
º
0305550-17.2015.8.05.0080
, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA
,
figurando como Recorrente
CESÁRIO MASCARENHAS DA COSTA, e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir descritas.